Tribunal: TJDFT
Processo: 0752646-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO. LIMINAR E SEGURANÇA CONCEDIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária de sentença prolatada no mandado de segurança impetrado por estudante contra o CEBRASPE, que confirmou a decisão liminar e concedeu a segurança para garantir a realização da prova da segunda etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante tem direito à realização da prova da segunda etapa do PAS, apesar da falta de pagamento da inscrição dentro do prazo; e (ii) estabelecer se a decisão judicial interfere indevidamente nas normas editalícias e no princípio da isonomia.
III. Razões de decidir
3. A situação fática está consolidada, por força da concessão da tutela de urgência, que garantiu a participação da impetrante na segunda etapa do PAS. A exclusão da candidata violaria a segurança jurídica.
4. Deve-se priorizar o direito constitucional de acesso à educação, em detrimento da finalidade arrecadatória da banca organizadora do certame.
5. Realizado o pagamento do valor da inscrição durante o feito, não há prejuízo financeiro à organizadora do processo seletivo.
6. A decisão judicial apenas assegurou a participação da estudante nos exames relativos à 2a etapa do PAS, como corolário do direito constitucional à educação, não interferindo na pontuação ou na classificação da estudante em relação aos demais participantes do certame.
IV. Dispositivo e tese
7. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: A manutenção da participação de candidato no PAS, mesmo após pagamento extemporâneo da taxa de inscrição, não viola o princípio da isonomia e privilegia o direito à educação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 208, V; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943233, 0748750-17.2023.8.07.0001, Rel. Min. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, j. 06.11.2024; Acórdão 1864632, 0743078-28.2023.8.07.0001, Rel. Min. LEONARDO ROSCOE BESSA, j. 15.05.2024; Acórdão 1750691, 0733037-30.2022.8.07.0003, Rel. Min. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, j. 23.08.2023.